Tribunal: TJSP
Processo: 1009823-22.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de rastreamento e bloqueio de veículo com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos. Furto de veículo. Bem não localizado. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Abusividade da cláusula que condiciona indenização à realização de testes mensais obrigatórios. Transferência indevida do risco da atividade ao consumidor. Não localização do prazo de 25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Contrato de rastreamento e bloqueio de veículo com pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos. Furto de veículo. Bem não localizado. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Abusividade da cláusula que condiciona indenização à realização de testes mensais obrigatórios. Transferência indevida do risco da atividade ao consumidor. Não localização do prazo de 25 dias que implica em cumprimento da obrigação de compra dos documentos do bem. Limitação contratual convencionada para prevalecer o que for menor: valor estipulado na cláusula 17.5. ou da tabela FIPE. Cláusula que estabelece valor máximo de R$10.000,00 para motocicletas que é clara e de fácil compreensão. Ausência de abusividade. Empresa prestadora de serviços de rastreamento que não se confunde com seguradora. Razoabilidade da limitação contratual, que aumenta conforme o tipo de veículo. Precedentes. Recurso provido.